Tribunal: STF
Processo: RE 576481
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.